Tribunal: TJMT
Processo: 1038683-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038683-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), LUIZ LAURENTINO SILVA - CPF: 048.125.491-91 (AGRAVANTE), RICARDO LAURENTINO SILVA - CPF: 830.366.361-53 (AGRAVADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELZA PAESANO LAURENTINO SILVA - CPF: 161.530.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Bem adquirido na constância de união estável prévia ao casamento. Comunicabilidade. Proibição de comportamento contraditório. Manutenção da meação.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, indeferiu a exclusão de valores provenientes de indenização por desapropriação do monte partilhável. O agravante alega que o imóvel expropriado era bem particular, adquirido em 1981, antes do casamento civil celebrado em 1986 sob o regime de comunhão parcial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a união estável preexistente ao casamento civil comunica o bem adquirido onerosamente em 1981; e (
ii
) se a conduta processual anterior do inventariante impede o reconhecimento da tese de incomunicabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A existência de prole comum em 1977 e a participação mútua em escrituras públicas em 1981 comprovam a união estável anterior ao matrimônio, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC), o que torna comum o patrimônio adquirido onerosamente naquele período.

4. O agravante reconheceu a copropriedade em ação de desapropriação anterior e arrolou expressamente o crédito como bem do espólio na petição inicial do inventário, configurando confissão judicial (
arts
. 389 e 390, CPC).

5. A alteração da tese jurídica para excluir o bem da partilha após o reconhecimento anterior de sua natureza comum viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do
venire
contra
factum

proprium
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Bens adquiridos onerosamente na constância de união estável iniciada antes do casamento civil sob comunhão parcial são comunicáveis. 2. O arrolamento voluntário de bem no inventário e a defesa conjunta em ação real anterior impedem a posterior alegação de incomunicabilidade por preclusão lógica e boa-fé objetiva."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 1.725; CPC/2015,
arts
. 389 e 390.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LAURENTINO SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que nos autos da ação de "Inventário"
n. 1008153-89.2018.8.11.0002
, ajuizada pelo agravante (na qualidade de inventariante) em razão do falecimento de Elza
Paesano
Laurentino Silva,
indeferiu o pleito de exclusão de valores da partilha por entende
r q
ue a quantia vinculada ao
PJe
nº 0007540-62.2013.8.11.0002 é de titularidade da inventariada, tendo sido reconhecida a sua meação em processo correlato, o que afasta a tese de incomunicabilidade.

O Agravante sustenta
que a decisão agravada merece reforma, pois os valores oriundos da desapropriação (
PJe
nº 7540-62.2013.811.0002) referem-se a um imóvel que é bem particular do inventariante, adquirido antes do matrimônio com a
de cujus
.

Assevera que
o regime de bens adotado no casamento foi o da comunhão parcial de bens e que o imóvel objeto da ação expropriatória da SECOPA foi adquirido exclusivamente por ele em data anterior à união, não devendo, portanto, integrar o monte mor.

Enfatiza que a meação reconhecida no juízo da Fazenda Pública não deve prevalecer sobre a natureza de bem particular do imóvel, defendendo que o crédito da desapropriação deve ser revertido integralmente em seu proveito.

Enfatiza que o próprio Juízo
a quo
já havia excluído o imóvel do item 3 (que sofreu a desapropriação) da partilha dos bens do inventário, por se tratar de bem particular do
Agravante,
e, assim, se o bem não integra o inventário, igualmente não pertencem seus frutos ou a indenização decorrente da desapropriação.

Pede, pois, o provimento do presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão interlocutória, autorizando o levantamento dos valores advindos da desapropriação e o reconhecimento da incomunicabilidade dos bens particulares suscitados.

Devidamente intimado, o agravado R
i
cardo Laurentino Silva apresentou contrarrazões, explica
que a tese de incomunicabilidade é improcedente, pois, apesar do matrimônio ter sido formalizado em 1986, a convivência em união estável preexistente por longo período comunica o patrimônio entre os consortes. Aduz que a natureza comum dos bens e créditos foi reconhecida pelo próprio inventariante na peça exordial do inventário, o que configura confissão e atrai a incidência da preclusão lógica quanto à matéria.

Ao final, pede que seja o agravo de instrumento desprovido.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LAURENTINO SILVA contra decisão que, nos autos do inventário de ELZA PAESANO LAURENTINO SILVA
, indeferiu o levantamento integral de valores depositados em ação de desapropriação, determinando a reserva de 50% do montante a título de meação da falecida.

O agravante sustenta a incomunicabilidade do bem, alegando ter adquirido os imóveis (Lotes 10 e 28 do Bairro Cristo Rei) em abril de 1981, data anterior ao seu casamento civil com a inventariada, ocorrido em 25/10/1986
.

Embora o casamento civil tenha sido formalizado apenas em 1986, o acervo probatório é cristalino ao demonstrar que a união familiar já estava plenamente constituída muito antes da aquisição do imóvel.

A cronologia fática é eloquente:

Em 1977:
Nasce o filho comum do casal, o herdeiro Ricardo Laurentino Silva, comprovando a constituição de núcleo familiar nove anos antes do casamento.

Em 1981: O casal realiza aquisições imobiliárias cruzadas. Na escritura de compra do Agravante (abril/1981), a falecida figura como testemunha; na escritura de compra da falecida (julho/1981), o Agravante é quem testemunha o ato
(Id. 15244971 - Pág. 2-4 e Id.
15244977 - Pág. 2-4 – autos de inventário)

Por força do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Assim, os bens adquiridos onerosamente durante a convivência (como os lotes em 1981) presumem-se fruto do esforço comum, tornando-se comunicáveis independentemente da data do registro civil do casamento.

A tese de "bem particular" esbarra, ainda, na postura processual do Agravante ao longo de uma década:

Em 2013: Na Ação de Desapropriação (
PJe
nº 0007540-62.2013.8.11.0002), o Agravante e a falecida apresentaram contestação conjunta, aceitando tacitamente a condição de coproprietários/meeiro frente ao Estado
, limitando-se a discutir a ilegitimidade de terceiros, sem jamais questionar a copropriedade do imóvel
(Id. 78565571 - Pág. 123-130 - autos da Desapropriação
)

No bojo da ação de desapropriação (
PJe
nº 0007540-62.2013.8.11.0002), houve o reconhecimento judicial da meação da falecida. O Ofício nº 033/2023 da 2ª Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande confirma que 50% do valor já foi liberado ao Sr. Luiz Laurentino, permanecendo os outros 50% retidos e vinculados ao inventário, justamente por serem considerados parte da meação da
de cujus
.

Ao aceitar a condição de
co-requerido
ao lado da esposa e silenciar sobre a suposta exclusividade do bem, o Agravante anuiu com a natureza comum do patrimônio.

Outro fator relevante é o fato de o próprio Agravante, na exordial do inventário (Id. 15244728), ter arrolado o crédito da desapropriação como bem do espólio, declarando expressamente:

A
de cujus
deixou como bens, os seguintes, a saber:

[...]

4. Créditos afetos a ação de desapropriação nº 7540-62.2013.811.0002 (Código 311458) em trâmite na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea
Grande-MT
, no valor de R$ 56.276,26 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Tal declaração constitui confissão judicial vinculante (
arts
. 389 e 390 do CPC).
Não é lícito à parte, após impulsionar a máquina judiciária com base em determinada premissa fática e jurídica, alterar sua tese ao sabor de conveniências financeiras momentâneas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da proibição do
venire
contra
factum

proprium
.

No Direito Sucessório, a verdade real prevalece sobre o formalismo. Admitir a exclusividade do Agravante seria ignorar a existência de uma união consolidada desde 1977 e a contribuição mútua na formação do patrimônio familiar. A reserva de 50% do numerário é medida imperativa para resguardar a legítima dos herdeiros e a dignidade da partilha.

Pelo exposto, em consonância com as provas dos autos e os princípios da boa-fé processual, nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026